Tribunal: TJMT
Processo: 1044140-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044140-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), NELSON ARLINDO BESS - CPF: 868.750.359-87 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), COORDENADORIA DE ARRECADACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM ATOS INSTRUTÓRIOS EFETIVOS. TEMA 9 (IRDR). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 01235D, lavrado pela SEMA/MT em 12/06/2018, por suposto desmatamento em área de reserva legal. O Impetrante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 302180/2018, bem como a nulidade do auto de infração.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, entre a decisão administrativa de Primeira Instância (23/04/2021) e o julgamento do recurso pelo CONSEMA (25/10/2024), transcorreu prazo superior a três anos sem a prática de atos processuais efetivos aptos a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

III. Razões de decidir

3.

O IRDR (Tema 9) fixou a tese de que incide prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, considerando-se como interruptivos apenas aqueles que impliquem impulso efetivo ou atividade instrutória concreta.

4.

A homologação de decisão de desembargo da área, ocorrida em 01/05/2024, não se qualifica como ato instrutório voltado à apuração da infração, limitando-se à análise de medida acautelatória autônoma. Não possui, portanto, aptidão interruptiva da prescrição intercorrente.

5.

Transcorrido lapso de três anos, seis meses e dois dias entre a decisão administrativa de Primeira Instância e o julgamento pelo CONSEMA, sem atos instrutórios idôneos à interrupção do prazo, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da exigibilidade imediata do crédito ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para conceder a tutela recursal e suspender os efeitos do Auto de Infração n. 01235D até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
1. Incide prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando transcorrido prazo superior a três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato. 2. A homologação de decisão de desembargo ou a juntada de certidão de antecedentes ambientais não constituem atos interruptivos da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, caput e § 2º, e 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024; TJMT, AI n. 1037338-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto Nelson Arlindo Bess, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072660-92.2025.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído à Coordenadora de Arrecadação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, indeferiu a medida liminar que objetivava suspender os efeitos do Auto de Infração n. 01235D.

Em suas razões recursais, o Recorrente relata que foi autuado, em 12/06/2018, por suposto desmatamento de 532,64 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão competente, o que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 01235D, com imposição de multa no valor de R$ 2.663.200,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil e duzentos reais).

Sustenta que interpôs recurso administrativo ao CONSEMA por meio de advogado anteriormente constituído e, posteriormente, substabeleceu a procuração sem reservas aos atuais patronos. Todavia, a publicação da pauta da sessão destinada ao julgamento do recurso ocorreu em nome do antigo advogado, o que teria impedido os novos representantes de tomar ciência da data da sessão, acompanhar o julgamento, realizar sustentação oral e apresentar as razões pertinentes, configurando, assim, cerceamento de defesa.

Aduz que tal irregularidade ensejou a impetração de Mandado de Segurança, no qual a ordem foi concedida para anular o Acórdão n. 23/2023 do CONSEMA e determinar nova sessão com a devida intimação dos advogados constituídos. Em atendimento a essa determinação, a SEMA tornou a incluir o processo administrativo na pauta do CONSEMA, fixando a nova sessão para o dia 25/10/2024.

Argumenta que entre a decisão administrativa de primeira instância, em 23/04/2021, e a nova sessão do CONSEMA, em 25/10/2024, transcorreu lapso superior a três anos, caracterizando prescrição intercorrente, matéria que suscitou na esfera administrativa.

Destaca que, considerando que a autuação se deu em 12/06/2018 e a decisão condenatória irrecorrível apenas se aperfeiçoou em 25/10/2024, também ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, diante do prazo geral de cinco anos.

Defende a existência de vício insanável no Auto de Infração, afirmando que a autuação imputou desmatamento em área de reserva legal quando, à época da fiscalização, ainda não havia delimitação formal da reserva legal no imóvel rural, pois o Cadastro Ambiental Rural – CAR somente foi aprovado em 02/04/2024.

Frisa que essa ausência de individualização compromete a clareza e precisão do fato descrito no auto, tornando-o insanavelmente viciado, à luz do artigo 100 do Decreto n. 6.514/2008, que prevê a nulidade do auto quando a correção demandar alteração do próprio fato narrado.

Assevera que a decisão agravada reconheceu como marco interruptivo a homologação administrativa do desembargo da área, ocorrida em 01/05/2024, nada obstante tal ato não possuir natureza instrutória e não se relacionar à apuração do fato infracional, constituindo mero expediente decorrente da aprovação do CAR.

Afiança que apenas atos concretos de instrução ou julgamento têm aptidão para interromper a prescrição, conforme entendimento firmado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), sendo insuficientes simples despachos ordinatórios, movimentações internas e encaminhamentos de autos entre setores.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva administrativa, afirma que a Administração dispõe de prazo de cinco anos para concluir o processo com decisão final, nos termos do artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo que a infração foi detectada em 12/06/2018, ao passo que a decisão condenatória definitiva somente se aperfeiçoou em 25/10/2024, ultrapassando o quinquênio legal.

Pontua que as causas interruptivas dessa prescrição são apenas aquelas expressamente previstas no artigo 20 do Decreto, não sendo admitidas interpretações ampliativas que resultem na imprescritibilidade da pretensão sancionadora ambiental.

No tocante ao alegado vício insanável no Auto de Infração, assinala que a imputação de desmatamento em reserva legal não poderia ter ocorrido sem que a área estivesse formalmente delimitada, o que somente se deu com a aprovação do CAR em 2024.

Enfatiza que a ausência de definição prévia da área torna a descrição do fato imprecisa e inviável ao pleno exercício do contraditório, motivo pelo qual, à luz do artigo 100 do Decreto n. 6.514/2008, a autuação deve ser declarada nula, por exigir modificação do fato descrito para sua correção.

Com essas razões, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de suspender a exigibilidade do Auto de Infração n. 01235D e de todos os atos dele decorrentes, inclusive a inscrição em dívida ativa, eventual protesto e as anotações em cadastros restritivos de crédito, assegurando-se tal suspensão até o julgamento definitivo do mandado de segurança na origem.

Não concedida a antecipação
da tutela recursal
(id. 336040881).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 344065862).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 345221895).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento manejado contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072660-92.2025.8.11.0041, indeferiu a medida liminar pleiteada
.

Extrai-se dos autos de origem que Nelson Arlindo Bess impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Coordenadora de Arrecadação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, sustentando a existência de ilegalidade na expedição de notificação de débito decorrente do Auto de Infração n. 01235D, lavrado em 12/06/2018, no bojo do Processo Administrativo n. 302180/2018, o qual teria culminado na constituição do crédito e na adoção de medidas voltadas à sua cobrança.

Alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo administrativo teria permanecido paralisado por período superior a três anos entre a decisão administrativa de primeira instância e o julgamento do recurso pelo CONSEMA, sem a prática de atos processuais relevantes aptos a impulsionar a apuração do fato.

Defendeu a configuração da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa irrecorrível, circunstância que comprometeria a validade da penalidade imposta.

Argumentou que o Auto de Infração n. 01235D estaria eivado de vício insanável, porquanto teria imputado desmatamento em área de reserva legal sem que, à época da fiscalização, houvesse delimitação formal da Área de Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural – CAR, cuja aprovação somente teria ocorrido posteriormente.

Assinalou que tais vícios configurariam afronta a direito líquido e certo, passível de correção pela via mandamental, por não demandarem dilação probatória.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] Seja concedida liminar
inaudita altera parte
no sentido de amparar direito líquido e certo do Impetrante para determinar a suspensão do Auto de Infração n. 01235D, lavrado pela SEMA/MT, impedindo-se a inscrição em dívida ativa, o cadastro em órgãos de proteção ao crédito e lançamento de protesto, bem como dos demais atos que lhe decorrem, tais como execução fiscal;

[...]

Seja julgado procedente o presente remédio constitucional, de modo a confirmar/conceder a liminar em definitivo e desconstituir o Auto de Infração n. 01235D e sua multa.”.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a medida requerida, assentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que entre a decisão administrativa de 1ª instância (homologada em 11.06.2021) e a sessão do CONSEMA (acórdão publicado em 26.09.2024), não transcorreram mais de 03 (três) anos, sem que houvesse a prática de atos processuais relevantes que importassem em apuração do fato ou impulso processual efetivo, pois, em 01 de maio de 2024 (Id. 202491874, págs. 19-21), a Administração Pública homologou a decisão administrativa de desembargo da área autuada.

Ademais, não há indícios de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, compreendida entre o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, considerando os diversos marcos interruptivos: a cientificação do infrator ocorreu em 25.06.2018, a decisão administrativa foi homologada em 11.06.2021 e a decisão de desembargo foi homologada em 01.05.2024.

Quanto à alegação de vício insanável na descrição do auto de infração, entendo que tal matéria demanda análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento processual de cognição sumária, reconhecer de plano a existência de tal vício.

Importante ressaltar que a ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) regularizado à época da autuação não impede a fiscalização e autuação por desmatamento em área de reserva legal, uma vez que a obrigação de manutenção da reserva legal decorre diretamente da legislação ambiental, independentemente da formalização do CAR.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar pela parte impetrante, sem prejuízo de análise posterior.” (1ª Instância, id. 214369535).

Contra essa decisão, Nelson Arlindo Bess interpôs o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente quanto à alegada ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 302180/2018, instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração n. 01235D, em 12/06/2018, bem como à plausibilidade jurídica da tese recursal à luz da orientação vinculante firmada por este Tribunal no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9).

Com efeito, o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer diretrizes de julgamento vinculantes que disciplinam, com precisão, os contornos das modalidades prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

A tese fixada no referido incidente é categórica ao estabelecer que, além da prescrição punitiva quinquenal, incide, no curso do processo administrativo ambiental, a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de 3 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

Mais do que isso, delimitou-se expressamente que a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem, de forma concreta, em apuração do fato, isto é, aqueles que impliquem impulso processual substancial ou atividade instrutória voltada à elucidação da conduta ilícita. A mera formalidade procedimental, desprovida de conteúdo instrutório ou decisório, não satisfaz tal exigência legal.

No caso em apreço, é de se observar que o Auto de Infração n. 01235D foi lavrado em 12/06/2018, imputando ao Agravante a prática de desmatamento de 532,64 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, dando origem ao Processo Administrativo n. 302180/2018, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Consta dos autos que a primeira decisão administrativa foi proferida em 23/04/2021, homologando o auto e impondo a penalidade correspondente. Interposto recurso administrativo ao CONSEMA, o julgamento definitivo apenas se aperfeiçoou em 24/10/2024, após anulação de sessão anterior por vício de intimação, reconhecido em mandado de segurança diverso.

Daí decorrente, tem-se como marcos temporais relevantes, a decisão administrativa de 1ª instância, de 23/04/2021, e o acórdão do CONSEMA, de 24/10/2024.

O ponto fulcral da controvérsia reside em identificar se, no intervalo temporal compreendido entre a decisão administrativa de primeira instância proferida em 23/04/2021 e o acórdão do CONSEMA proferido em 25/10/2024, transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de atos processuais efetivos aptos a interromper a prescrição intercorrente, nos termos da tese vinculante do IRDR (Tema n. 9).

Conforme se infere do caderno processual, a decisão agravada afastou a configuração da prescrição intercorrente sob o fundamento de que a decisão de desembargo da área, homologada em 01/05/2024, teria interrompido o prazo prescricional, impedindo a consumação do triênio legal.

No entanto, esse entendimento revela-se dissociado da orientação consolidada pelo IRDR acima referido e da jurisprudência uniforme desta Corte, segundo a qual somente atos com efetiva capacidade de impulsionar o feito ou de contribuir para a elucidação dos fatos detêm força interruptiva do prazo prescricional.

Nessa linha, a homologação da decisão de desembargo, ocorrida em 1º/05/2024, não se presta, por si só, a interromper a prescrição intercorrente.

Aliás, a própria decisão administrativa de desembargo consignou expressamente que “
nessa decisão apenas será deliberado quanto ao Termo de Embargo, uma vez que nos presentes autos já existe Decisão Administrativa sob n. 2225/SGPA/SEMA/2021, em fase de Recurso Administrativo junto ao CONSEMA
”. Evidencia-se, assim, que o ato de desembargo limitou-se à análise da medida acautelatória de embargo, sem qualquer incursão na apuração substancial da infração administrativa, tampouco na instrução do feito sancionador.

Destarte, a homologação da decisão de desembargo não pode ser qualificada como ato interruptivo da prescrição intercorrente, por absoluta ausência de pertinência temática com a instrução ou com a apuração do fato infracional, carecendo, assim, da eficácia interruptiva exigida pelo artigo 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e pela tese vinculante do IRDR (Tema n. 9).

Do mesmo modo, a certidão de antecedentes ambientais invocada pelo Agravado, conquanto útil à aferição de eventual reincidência do autuado e à dosimetria da penalidade, não constitui ato instrutório nem decisório, revelando-se medida preparatória e interna, desprovida de conteúdo apto a contribuir para a apuração dos fatos ou a formação do convencimento administrativo acerca da infração imputada. Carece, portanto, de eficácia interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido:

[...] 3. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 9) deste Tribunal. Somente atos com efetiva capacidade de impulsionar o feito ou contribuir para a elucidação dos fatos detêm força interruptiva do prazo prescricional.

4. Atos meramente formais, de caráter interno ou desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório, não detêm aptidão para interromper validamente o curso do prazo da prescrição intercorrente. A juntada de certidão de antecedentes ambientais e o protocolo de pedido de conciliação não deliberado carecem de eficácia interruptiva, por não constituírem atos inequívocos da Administração voltados à apuração dos fatos.

5. Transcorrido lapso temporal superior a três anos entre a última movimentação processual relevante e a presente data, sem a prática de atos instrutórios efetivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes, sendo insuficientes para sua interrupção atos meramente formais, como juntada de certidão de antecedentes ambientais ou protocolo de pedido de conciliação não deliberado. [...]”. (N.U 1037338-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

“[...] A emissão de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não configura ato instrutório nos moldes do art. 20, § único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente, conforme diretriz firmada no IRDR.” (N.U. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

“[...] 1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes. 2. A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional.” (N.U. 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/09/2025).

Dessa forma, considerando que entre a decisão de primeira instância proferida em 23/04/2021 e a sessão de julgamento do CONSEMA realizada em 25/10/2024 transcorreram três anos, seis meses e dois dias, verifica-se que o lapso temporal superou o prazo de três anos estabelecido no artigo 19, parágrafo segundo, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 como marco caracterizador da prescrição intercorrente administrativa.

Nesses contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, porquanto a decisão recorrida, ao reputar a homologação do desembargo como marco interruptivo da prescrição intercorrente, desconsiderou os limites estabelecidos pela tese vinculante deste Tribunal e pela disciplina normativa aplicável.

Igualmente presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção da exigibilidade do Auto de Infração n. 01235D autoriza a inscrição em dívida ativa, eventual protesto e a inclusão do nome do Recorrente em cadastros restritivos de crédito, com repercussões diretas sobre sua atividade econômica e sobre o exercício regular de direitos patrimoniais, circunstâncias que configuram risco concreto e atual, não sendo razoável exigir que suporte os efeitos de um crédito cuja exigibilidade encontra-se sob fundada dúvida quanto à sua própria subsistência jurídica.

A medida, ademais, revela-se reversível, pois a eventual denegação do mandado de segurança na origem permitirá a retomada da exigibilidade do crédito administrativo, sem prejuízo à Administração Pública.

Diante desse cenário,
ao menos neste momento processual
,
afigura-se adequada a suspensão dos efeitos do Auto
de Infração n. 01235D e de todos os atos dele decorrentes, inclusive a inscrição em dívida ativa, eventual protesto e anotações restritivas, até o julgamento definitivo do mandado de segurança na Primeira Instância.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nelson Arlindo Bess,
para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 01235D, até o julgamento da demanda na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026